Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO PERFIL USUÁRIO. VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA COMUNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há que ser decretada a revelia nas hipóteses em que o réu apresenta contestação após o transcurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.
2. A relação jurídica existente entre usuário e rede social configura-se como de consumo, porquanto estão presentes a figura do consumidor (destinatário final dos serviços) e fornecedor (empresa que oferece os serviços de rede social), nos termos do art. 2o e 3o do CDC. Dessa forma, a atividade remunerada realizada por usuário na plataforma digital de rede social atrai a incidência da legislação consumerista.
3. A interrupção dos serviços fornecidos por rede social ao usuário sem a informação e clareza adequadas caracteriza-se como ato ilícito, por ofensa ao dever de informação e a boa-fé objetiva, ensejando a responsabilidade civil, por danos materiais e morais.
4. A fornecedora de serviços de rede social não demonstrou nos autos, os atos praticados pelo usuário que supostamente tenham violado as diretrizes da comunidade, de modo que não subsistem motivos para a exclusão do perfil.
5. Caracterizada a responsabilidade civil por danos materiais e morais, diante da inativação da conta do usuário sem a comprovação de violação dos termos de uso e diretrizes da plataforma digital.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.